Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-13.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002461-13.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (RECORRENTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.389.865/0001-70 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002461-13.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Recorrida(s):

Bruna Mara Betoni

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR CULPA DA AGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pela alteração unilateral do contrato, mas pela ineficácia da agência de turismo em garantir que a consumidora efetuasse a viagem nos moldes minimamente semelhantes aos contratados, além de inserir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente. Assim, resta evidente que a Autora sofreu com o serviço ineficiente por parte da reclamada, havendo, portanto, o dever de indenizar.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral, pois fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

·
CONDENAR
as requeridas, de forma solidaria, ao
pagamento do valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) a título de danos morais
, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual.

Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida, é evidente que a Recorrente realizou negócio jurídico diretamente com a Recorrida, fazendo parte da cadeia negocial, principalmente porque, no caso, não houve somente a comercialização das passagens aéreas, mas de um pacote completo de viagem que compreendia além das passagens, também a hospedagem, o que resta cabalmente demonstrado através das provas carreadas aos autos.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela pousada, responde a Recorrente de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O caso discutido nos autos se refere a aquisição de pacote de viagem para Buzios/RJ, pelo período de 27/12/15 a 04/01/16. Afirma a Autora que alguns meses antes da viagem, entrou em contato com a pousada que constava no contrato para confirmar a reserva, sendo informada que não havia qualquer reserva para aquele período e mesmo repassando a informação para a empresa Ré, foi lhe garantido que a reserva estava correta, no entanto dias antes da viagem a empresa alterou o hotel para um padrão inferior, sem que houvesse alteração nos valores contratados.

Além deste ocorrido, tomou conhecimento que a empresa de viagens inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 17,16, mesmo estando com todas as prestações do contrato quitadas.

A Recorrente, nas razões recursais, aduz a necessidade da reforma da sentença diante da culpa exclusiva de terceiro, no caso, a pousada originalmente contratada, alegando que todos os transtornos decorreram da falha praticada pela pousada e não pela empresa que apenas vendeu o pacote de viagens. Discorre ainda sobre a inexistência de danos morais, reafirmando não ter efetuado qualquer conduta ilícita capaz de configurar o dano alegado.

Pois bem.

Em análise das provas constantes dos autos, vejo que a pousada originalmente contratada, KIKO POUSADA BUZIOS, sequer sabia da reserva da autora e seus amigos para o período informado, conforme consta do id 93108976 e
print
destacado abaixo:

Outrossim, após a Autora ter informado o fato a Ré, essa apenas respondeu que era um erro sem ao menos certificar se as reservas realmente estavam confirmadas, conforme se segue:

Somente doze dias antes da viagem que a empresa confirmou a inexistência da reserva do hotel originalmente contratado, sendo a Autora reacomodada em hospedagem flagrantemente inferior.

Desta forma, a Recorrente na qualidade de fornecedora de serviço, que descumpre o contrato que tem por objeto pacote de viagem, responde objetivamente pelos danos causados a consumidora.

Em assim sendo, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto a Recorrida que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando-se, portanto, o dano moral.

Importante registrar que o fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviço, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, deve a Recorrente indenizar a Recorrida pelo dano decorrente da má qualidade na prestação do serviço pactuado, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o artigo 14 do CDC.

Deve ser registrado ainda que o dano moral pela falha na prestação do serviço por acomodação inferior, houve ainda a falha na prestação do serviço decorrente da inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que todas as parcelas do contrato foram devidamente quitadas e a Ré não soube explicar qual a origem do valor negativado, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Por outro lado, quanto ao valor da indenização, entendo que este deve ser reduzido, pois fora fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando os valores que vem sendo fixados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor fixado a título de dano moral para R$ 8.000,00. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021